Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016055-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), WELITON SILVA BARBOSA - CPF: 038.444.581-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
–

CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO
EM JUÍZO
DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Admite-se o
depósito em juízo do valor incontroverso da fatura de cartão de crédito
se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016055-89.2024.8.11.0000 de decisão da1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o depósito em juízo de R$338,77, referente
aos gastos com
cartão de crédito.

O agravante
p
ede que seja admitida a consignação do valor incontroverso (
R$338,77
), visto que inclusive já teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos em razão do não pagamento da fatura em discussão.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
220158181
).

Contraminuta no Id.
235476171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

O agravante ajuizou a demanda relatando que em 2-11-2023 recebeu um SMS em seu aparelho telefônico informando que havia sido feita uma compra
on-line
no valor de R$3.740,79 com o seu cartão de crédito.

Afirma que não fez esse negócio, e entrou em contato com o agravado solicitando o bloqueio do cartão, informando a fraude, sendo-lhe informado que a referida transação seria cancelada. Contudo, depois lhe disseram que isso não poderia ser feito, pois havia sido autorizada pelo aplicativo.

Pontua que buscou na Amazon, onde foi feita a aquisição, e lhe disseram que não foi encontrada nenhuma cobrança/compra.

Destaca que como o pedido de antecipação de tutela demorou para ser analisado, o seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Na decisão agravada a tutela antecipada requerida pelo autor foi parcialmente deferida, apenas para determinar a suspensão da cobrança referente a esse compra.

O agravante destaca que ainda permanece a necessidade de quitar o restante daquela fatura (
R$ 338,77), e que diante da impossibilidade de pagar o total cobrado, esse valor deve ser depositado em juízo.

A vasta documentação trazida na inicial confirma que o autor tem buscado de diversas formas resolver a questão pela via administrativa, e inclusive já teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos, o que configura a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente, visto que se o valor incontroverso não for pago, ele ficará em mora e poderá sofrer as consequências dessa situação.

Por outro lado, o agravado não informou uma alternativa para que o pagamento fosse feito diretamente a ele.

Desse modo, é razoável admitir a consignação do referido montante, que poderá ser levantado pela parte adversa.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para admitir o depósito em juízo do valor incontroverso da fatura (
R$ 338,77).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024